Tribunal: TCU
Processo: 002.261/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 734214, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 734214, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE PELC NA CIDADE DE DOM FELICIANO/RS (no da TCE no sistema: 2377/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7308/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados o Sr. Clenio Boeira da Silva (XXX.194.159-XX) e a Prefeitura Municipal de Dom Feliciano/RS (88.601.943/0001-10), para que lhes possa ser dada quitação; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.261/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clenio Boeira da Silva (XXX.194.159-XX); Prefeitura Municipal de Dom Feliciano/RS (88.601.943/0001-10). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.